Tribunal: TJMT
Processo: 1013735-20.2025.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013735-20.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LAURISSANE GOMES DE ASSIS - CPF: 019.945.371-32 (APELANTE), VITOR RODRIGUES SEIXAS - CPF: 442.710.298-07 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. ART. 332 DO CPC. INADEQUAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de impossibilidade de capitalização composta de juros c/c revisão de cláusulas contratuais, julgou liminarmente improcedente o pedido, com fundamento no art. 332 do CPC, sendo pleiteada a reforma integral do julgado para afastar a capitalização de juros, revisar encargos, substituir sistema de amortização, restituir valores e inverter o ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o julgamento liminar de improcedência, nos termos do art. 332 do CPC, em demanda revisional de contrato bancário que envolve alegações de abusividade de encargos e necessidade de produção de prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 332 do CPC exige que a controvérsia seja exclusivamente de direito para autorizar o julgamento liminar de improcedência, o que impõe interpretação restritiva do dispositivo.

A controvérsia envolve análise de cláusulas contratuais, verificação da pactuação da capitalização de juros e apuração da legalidade de tarifas, o que demanda exame fático e probatório.

A aferição da abusividade dos encargos bancários exige análise concreta do contrato e, eventualmente, produção de prova técnica, afastando a natureza exclusivamente jurídica da demanda.

A verificação da legitimidade das tarifas cobradas depende da comprovação da efetiva prestação dos serviços, cujo ônus incumbe à instituição financeira.

O julgamento liminar, sem oportunizar a adequada instrução probatória, viola o devido processo legal e o contraditório.

A jurisprudência admite a anulação da sentença quando ausentes os requisitos do art. 332 do CPC em ações revisionais que demandam dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento liminar de improcedência, nos termos do art. 332 do CPC, exige controvérsia exclusivamente de direito. 2. Ação revisional de contrato bancário que envolve análise de cláusulas, encargos e tarifas demanda dilação probatória. 3. É nula a sentença proferida liminarmente quando ausentes os requisitos legais, devendo os autos retornar à origem para regular instrução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Laurissane Gomes de Assis
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da
ação declaratória de impossibilidade de capitalização composta de juros c/c revisão de cláusulas contratuais
que move contra
Banco Pan S.A., julgou liminarmente improcedente a pretensão.

Irresignada com a sentença de primeiro grau, que julgou improcedentes os pedidos iniciais (circunstância que se infere do teor recursal), a parte autora interpôs o presente recurso de apelação, no qual requer a reforma integral do julgado.

Em suas razões recursais, insiste na tese de inexistência de pactuação expressa da capitalização de juros, defendendo a aplicação do método de amortização pelo sistema GAUSS, em substituição ao sistema PRICE, bem como a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente a título de tarifas bancárias, além da inversão do ônus da prova quanto à comprovação da prestação dos serviços.

Ressalta, ainda, a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor e a necessidade de interpretação mais favorável ao consumidor em contratos de adesão.

Sem contrarrazões da parte adversa.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Laurissane Gomes de Assis
ajuizou
ação declaratória de impossibilidade de capitalização composta de juros c/c revisão de cláusulas contratuais
contra
Banco Pan S.A., tendo o d. magistrado julgado liminarmente improcedente o feito.

Contra a sentença, recorre a autora.

Pois bem.
Pedindo vênia ao entendimento adotado pelo d. magistrado singular, tenho que a hipótese dos autos não se subsume às situações autorizadoras do julgamento liminar de improcedência previstas no artigo 332 do Código de Processo Civil.

Com efeito, a aplicação do referido dispositivo exige a presença de requisitos rigorosos, notadamente quando a controvérsia puder ser solucionada exclusivamente com base em matéria de direito, prescindindo de dilação probatória. Trata-se de técnica de julgamento que visa à racionalização do processo, mas cuja utilização deve observar limites estritos, sob pena de violação ao devido processo legal e ao contraditório.

No caso concreto, verifica-se que a controvérsia instaurada nos autos envolve a alegada abusividade de encargos contratuais em financiamento bancário, especialmente no que se refere à capitalização de juros, à taxa remuneratória aplicada e à cobrança de tarifas.

Conforme se extrai dos autos, a parte autora sustenta a inexistência de pactuação expressa da capitalização de juros, bem como aponta a cobrança indevida de tarifas, alegando, inclusive, a necessidade de aferição da efetiva prestação dos serviços correspondentes.

Nesse contexto, os fatos controvertidos não se limitam à mera interpretação abstrata de normas jurídicas. Ao revés, demandam análise concreta das cláusulas contratuais, bem como verificação da dinâmica de cobrança adotada pela instituição financeira, circunstâncias que evidenciam a presença de matéria fática relevante.

A aferição da legalidade ou abusividade dos encargos pactuados exige exame detalhado do instrumento contratual e, eventualmente, a produção de prova técnica. Do mesmo modo, a verificação da legitimidade das tarifas cobradas depende da demonstração da efetiva prestação dos serviços, ônus que incumbe à instituição financeira.

Dessa forma, não se pode qualificar a controvérsia como sendo exclusivamente de direito. Ao contrário, a solução da lide está condicionada à adequada instrução probatória, o que inviabiliza o julgamento liminar da demanda.

Nesse sentido, colaciono o entendimento do Tribunal Paulista:

"
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, NOS TERMOS DO ART. 332 DO CPC APELAÇÃO DA AUTORA Improcedência liminar da causa, nos termos do artigo 332 do Código de Processo Civil Descabimento Não considerada causa exclusivamente de direito, pois envolve questões relativas à interpretação de cláusulas contratuais, matéria também de fato, necessitando de análise mais acurada do contrato e de eventuais provas Julgamento prematuro - Ausência dos requisitos legaisSentença anulada. Recurso provido
"

(TJSP, Rac n. 1067974-09.2015.8.26.0100, 11ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Marino Neto, j. 27.09.18)

"
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL, O QUE SE DEU NOS TERMOS DO ART. 332, DO C.P.C. ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO EM RAZÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 332, DO C.P.C., COM PEDIDO DE REFOMRA NULIDADE CONFIGURADA REQUISITOS AUTORIZADORES DO JULGAMENTO LIMINAR DO MÉRITO NÃO PREENCHIDOS QUESTÃO ABORDADA NOS AUTOS QUE DEMANDA MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA PROLAÇÃO PREMATURA DA R. SENTENÇA R. SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO
"

(TJSP, Rac n. 1000628-63.2019.8.26.0597, 16ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Simões de Vergueiro, j. 11.06.19).

Desse modo, há necessidade de ser
anulada
a r. sentença com a devolução dos autos à instância de origem, para que o feito tenha regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026